Tribunal: TJES
Processo: 5003943-88.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-88.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, movida em face da CESAN – Companhia Espírito-Santense de Saneamento. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de extravasamento de esgoto ocorrido na residência do autor. Irresignado, o Apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o valor arbitrado seria ínfimo frente à gravidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão do quantum indenizatório por danos morais em sede recursal deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais de manifesta irrisoriedade ou exagero, o que não se verifica na espécie.

A indenização por danos morais deve observar suas finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é compatível com os transtornos decorrentes do extravasamento de esgoto por 14 dias no quintal do autor, sem demonstração de agravamento das condições de vida ou de outros danos relevantes.

O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo das provas, possui maior capacidade de avaliar a extensão do dano, sendo sua valoração prestigiada na ausência de elementos que indiquem flagrante desproporcionalidade.

A insatisfação subjetiva do Apelante, desacompanhada de novos elementos de prova ou demonstração de repercussões mais severas do fato, não é suficiente para ensejar a majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais somente se justifica em caso de manifesta desproporcionalidade em relação à extensão do dano comprovado nos autos.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado em razão de extravasamento de esgoto residencial por 14 dias, atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

A ausência de comprovação de danos mais gravosos impede a reforma da sentença quanto ao quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186 e art. 927; CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5003943-88.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO ZANOTELLI CARLOS - ES32613-A, GUSTAVO FARIA DE FREITAS - ES21172-A, JULIANA GAMA DE SOUZA - ES28929-A, RENZO LOPES BITTENCOURT - ES20555-A

Advogados do(a) APELADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA
contra a r. sentença de evento ID n.º 66055926, proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível de Serra/
ES
, que, em sede de
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
condenar a requerida CESAN ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais (ID. 15509064), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o valor arbitrado na sentença é ínfimo diante da gravidade dos fatos e do sofrimento experimentado; (II) o evento danoso decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária, que permitiu o extravasamento de esgoto em sua residência; (III) o dano moral foi reconhecido, mas a quantia fixada não atende às funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização; (IV) a jurisprudência de casos semelhantes aponta para valores superiores; (V) o valor indenizatório deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas no ID nº 15509066, em que a apelada pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da
adequação do
quantum
indenizatório
a título de

danos morais
fixado na sentença
, visto que a ocorrência do dano e a responsabilidade da CESAN já foram devidamente reconhecidas na sentença.

O arbitramento da indenização por danos morais deve se pautar nos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, visando compensar a dor da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, evitando o enriquecimento ilícito.

No caso em tela, a
irresignação do Apelante reside na fixação do valor de R$ 3.000,00, que considera ínfimo. Contudo, a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal é exceção, reservada a casos de manifesta desproporcionalidade ou irrisoriedade.

A indenização por danos morais possui as funções:
(i) compensatória
(reparar o sofrimento da vítima);
(ii) punitiva
; e
(iii) pedagógica
(desestimular a reincidência da conduta lesiva).

Em cotejo com o caso concreto, o valor fixado na sentença em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se
razoável e proporcional
e não ofende as finalidades da reparação.
O magistrado de primeiro grau, ao fixar o
quantum
, expressamente ponderou que o valor era
"suficiente e adequado à situação vivenciada pelo autor"
.
A quantia apresenta-se adequada para compensar os transtornos e o constrangimento suportados pelo Apelante durante os 14 dias de insalubridade no quintal, sem permitir que a reparação se torne uma fonte de locupletamento indevido.

A valoração do dano realizada pelo juízo
a quo
, que se encontra mais próximo das provas e das circunstâncias da causa, deve ser prestigiada. A intervenção desta Corte para aumentar a indenização seria necessária apenas em caso de flagrante distorção, o que não se verifica.

Em relação à função pedagógica, o valor impõe à concessionária o ônus da sucumbência e o dever de reparação, servindo como
reprimenda
que visa à melhoria da prestação do serviço, conforme expressamente previsto na sentença. O aumento da condenação, sem a comprovação de danos mais severos que o risco de insalubridade, caracterizaria o
enriquecimento sem causa
do Apelante.

Além disso, o apelante não trouxe aos autos
qualquer fato novo, prova robusta ou circunstância superveniente que justifique a majoração do valor indenizatório
, baseando seu pleito em mera insatisfação com a quantia arbitrada.
A majoração do valor, sem a comprovação de danos materiais ou de reflexos extraordinários do evento, não se justifica, sendo o valor estabelecido na sentença suficiente para cumprir o papel inibitório.

Posto isso, é notório que o juiz deve arbitrar a indenização por dano moral com prudência e moderação, observando os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, a fim de que a compensação pecuniária jamais se converta em fonte de enriquecimento e nem seja inexpressiva, atendendo a sua dupla finalidade
compensatória
e
pedagógica
.

Por todo o exposto
, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença que condenou a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como os demais termos e os encargos de sucumbência lá fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.